Tribunal: TJMT
Processo: 1011329-14.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011329-14.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOELSON JUNIOR ATAIDE DE MATOS - CPF: 017.534.501-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), YAGO DA SILVA SOUZA - CPF: 043.587.651-14 (APELANTE), BRUNA GONCALVES DA SILVA - CPF: 062.408.711-50 (VÍTIMA), MAILIN ALEJANDRA MOYA MARQUEZ - CPF: 709.133.982-76 (VÍTIMA), MARIA PATRICIA POLICARPO DE PAULA - CPF: 035.592.241-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS E USO DE DOCUMENTO FALSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO COMUM DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA – ALEGADA A DESPROPORCIONALIDADE NA COMPENSAÇÃO PARCIAL D
A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA FRENTE À MULTIRREINCIDÊNCIA DOS RÉUS –
IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO E OBSERVÂNCIA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À PREPONDERÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O quantitativo de aumento da pena intermediária em razão da preponderância da agravante da multirreincidência sobre a atenuante da confissão está inserido dentro dos limites da discricionariedade motivada do julgador, logo, se devidamente fundamentado e fixado em patamar proporcional às particularidades do caso concreto, é o quanto basta para ser ratificado nesta instância. Precedentes STJ.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): YAGO DA SILVA SOUZA

JOELSON JUNIOR ATAIDE DE MATOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos
réus

YAGO DA SILVA SOUZA e JOELSON JUNIOR ATAIDE DE MATOS,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o
1011329-14.2022.8.11.0042
, na qual foi julgada parcialmente procedente a acusação, sendo o
primeiro apelante
condenado pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2°, II, do CP;
e o
segundo
em razão da prática dos delitos previstos no
art. 157, §2°, II e art. 304, c/c art. 61, inc. I, todos do CP
,
sendo-lhes impostas, respectivamente, as
penas de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
; e
11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias multa
, ambas no regime inicial
fechado
, e os
absolveu
do crime de adulteração de sinal identificador.

Nas razões recursais de ID 172729342, a Defesa, insurge-se contra a
pena fixada
, especificamente no que refere ao
quantum
de aumento atribuído à agravante da reincidência, para ambos os apelantes.

Nas contrarrazões, vistas no ID 172729349, a acusação manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza, no parecer de ID 173432688, o conhecimento e
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

I
ncluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constato que o recurso é
tempestivo
(ID 172729343), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo interposto pelos
réus

YAGO DA SILVA SOUZA e JOELSON JUNIOR ATAIDE DE MATOS,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

A defesa dos apelantes insurge-se contra r. sentença que

que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar:
i)

YAGO DA SILVA SOUZA
, a pena de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de roubo majorado (art.
157, § 2°, II, do CP);
ii)

JOELSON JUNIOR ATAIDE DE MATOS
a pena de
11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes de roubo majorado e uso de documento falso (
art.
157, § 2°, II e art. 304, ambos do CP).

À vista do relatado, os apelantes pugnam, nesta instância revisora, pela reforma da sentença apenas no que concerna a dosimetria penal, em nada questionando a autoria ou materialidade dos delitos contra eles imputados.

1.

Dos requerimentos relacionados à pena imposta
:

Insurge-se a Defesa técnica alegando que o
acréscimo de pena promovido em razão do reconhecimento da agravante
da multireincidência se deu em patamares irrazoáveis.

Sobre o tema é interessante mencionar que
o Código Penal não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na segunda fase da dosimetria
, de modo que incumbe ao magistrado, valendo-se de sua discricionariedade, mas dentro dos limites do livre convencimento motivado, a escolha do
quantum
de elevação ou diminuição pela presença de agravantes e atenuantes, sem, é claro, desconsiderar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime,
levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto
.

Dentro dessa perspectiva, buscando tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica, doutrina e jurisprudência estabeleceram o chamado
critério ideal
, por meio do qual foi idealizado um cálculo para quantificar o valor unitário de cada circunstância atenuante e agravante reconhecida.

Nada obstante, deve-se ressaltar que
a adoção do chamado
critério ideal
é pertinente quando seu resultado é compatível com as
particularidades do fato delituoso
, não podendo ser adotado indistintamente a todos os casos, pois a ponderação das circunstâncias fáticas que envolvem o delito e das condições pessoais do agente ganham preponderância para se alcançar a justa punição.

Por isso mesmo,
não é vedada ao magistrado a atribuição quantitativa distinta daquela fixada pelo critério doutrinário e jurisprudencial, desde que o faça de forma fundamentada e com amparo nas peculiaridades que envolvem o caso concreto
, demonstrando idoneamente as razões que o levaram a concluir pela maior gravidade de determinada circunstância face às demais.

Na hipótese,
o MM. Juiz singular, levando em consideração as peculiaridades do caso e, principalmente, o fato de os réus serem
multirreincidentes
, inclusive com
reincidência específica em crimes patrimoniais
,
acertadamente
fez preponderar a circunstância agravante sobre a atenuante da confissão espontânea.

Assim, elevou a pena-base do acusado
YAGO DA SILVA SOUZA
em 06 (seis) meses de reclusão, ressaltando que o acusado possui
duas
condenações
transitadas em julgado em seu desfavor [0
6 (seis) meses para cada condenação, subtraída a mesma quantia pela atenuante
], alcançando a sanção intermediária de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Quanto ao acusado
JOELSON JUNIOR ATAIDE DE MATOS
, verifica-se que o d. magistrado
a quo
também enfatizou que o réu possui
quatro
condenações
transitadas em julgado, sendo, inclusive,
multireincidente específico em crimes patrimoniais
e por isso, elevou a pena do
crime de roubo
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, o que seria correspondente à 6 (seis) meses para cada condenação, compensando uma delas com a confissão espontânea.

Outrossim, no que diz respeito ao delito de
uso de documento falso
, o d. juiz sentenciante, consignou o aumento de 03 (três) meses para cada condenação transitada em julgado, atenuando, contudo, uma delas com a confissão espontânea, o que resultou no aumento de 09 (nove) meses de reclusão.

Dentro desse contexto, ciente de que o magistrado não está vinculado a critérios matemáticos durante a fixação da pena, e sendo os réus multirreincidentes específicos, encontra-se presente situação que justifica a exasperação da pena intermediária em patamar superior ao sugerido pelo
critério ideal
, pois efetivamente restou demonstrado que os réus se dedicam a atividades criminosas, a denotar a maior reprovabilidade das suas condutas, ensejando
um sancionamento mais adequado e condizente com a realidade processual
.

Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, há tempos, inclusive, há tese firmada sobre o assunto, sintetizada no
Tema Repetitivo 585
, dispondo:

“ [...] 4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia,
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
”
(STJ – REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.) – destaquei.

Dessa forma, tendo em vista que não se mostra desproporcional o aumento das reprimendas, mantenho-o inalterado à conta da preponderância da agravante da multirreincidência sobre a atenuante da confissão.

2. Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelos acusados
YAGO DA SILVA SOUZA e JOELSON JUNIOR ATAIDE DE MATOS
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na
Ação Penal n.o 1011329-14.2022.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023